Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-68.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011729-68.2021.8.11.
0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

2.
No presente caso, a decisão que não acolheu os embargos declaratórios foi disponibilizada em
05/05/2022
no DJE/MT n.
11212/2022
e, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 23/05/2022. O recurso inominado, porém, foi interposto em
26/05/2022
. Desse modo, considerando que a reclamada, ora recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo promovente em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial,
sob o fundamento de que o autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

O requerente em suas razões recursais sustenta que não recebeu a carta de anuência após o pagamento do débito. Frisa que a data de emissão constante no documento não deve ser considerada, porquanto se trata de documento de fácil manipulação. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e o reconhecimento da litigância de má-fé, sob o fundamento que teria realizado uma proposta de acordo a parte autora e após o aceite, cancelou a proposta.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a intempestividade recursal, bem como, suscita a
ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Gratuidade de justiça deferida no id. 133450793.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023